Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-52.2020.8.11.0031
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE ROSELI WURMSTICH REITERBERGER - CPF: 689.330.021-20 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001381-52.2020.8.11.0031

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nortelândia

Recorrente:

ELIANE ROSELI WURMSTICH REITERBERGER

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. IMÓVEL EM ÁREA RURAL. POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL. HISTÓRICO DE CONSUMO COMPROVA MEDIÇÃO POR CICLOS. CONSUMO ANTERIOR PADRONIZADO. MEDIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Havendo impedimento de acesso para fins de leitura ou se tratando de imóvel situado em área rural, os valores faturáveis de energia elétrica devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme regulamentação da ANEEL.

2.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por ciclos, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade.

3.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura em ciclos, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL) e emite fatura recuperando consumo não cobrado nas faturas anteriores, assim como procede ao corte do serviço inadimplido.

4.

Sentença de improcedência mantida.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial.

A Recorrente,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença primeva
, ao argumento que nenhum
ato ilícito fora praticado, sendo a leitura realizada de forma plurimensal, por ciclos, pois autorizada pelas normas da ANEEL. Alegou inexistência de dano moral a ser indenizado.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

De início, cumpre observar que
restou devidamente comprovado, por meio do histórico de consumo e das faturas juntadas com a própria inicial, que o registro do consumo ocorreu por meio de leitura por ciclos, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela concessionária de energia Recorrida, visto que tal procedimento é autorizado pela agência reguladora, no caso, a ANEEL.

Basta analisar a documentação juntada com a própria inicial para verificar que a Recorrida tem feito a leitura pela média de até 02 (dois) ciclos consecutivos, por se tratar de zona rural.

Verifica-se, pois, que ocorreu faturamento por média nas faturas de 05/2020 e 06/2020, causando o acúmulo na fatura subsequente, demonstrando o modo especial de leitura por ciclos, por se tratar de zona rural.

Logo, inexiste irregularidade no medidor e a leitura se refere ao consumo da parte autora, apurado em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 85, II c/c artigo 86, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL,
verbis
:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

Assim, o procedimento adotado pela Recorrida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito. No caso, restou evidente que o valor exorbitante que a parte autora impugna é referente à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC, porém se observa que igual procedimento fora adotado anteriormente.

A leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito, devendo ser reformada a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sobretudo porque a inadimplência autoriza a negativação do nome do consumidor inadimplente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por empresa ELIANE ROSELI WURMSTICH REITERBERGER, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de improcedência proferida pelo Juízo primevo.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023